Tribunal: TJSP
Processo: 2313080-21.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Levantamento de Valor
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
– ALVARÁ – Insurgência quanto ao indeferimento do pedido de desbloqueio de numerário em favor da interditada e de conta bancária de terceiro – Inconformismo – Não acolhimento – Valor representado pelo produto da venda de imóvel (quota-parte da incapaz) que deveria ser depositado nos autos, conforme determinado na r. sentença que deferiu o alvará para a venda – Respectivo numerário pertencente à interditada depositado em conta de terceiro, sem autorização judicial - Mantida a ordem de bloqueio do referido valor, vez que decorrente do comando legal da sentença – Decisão mantida – Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2313080-21.2023.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 2a Vara da Família e das Sucessões; Data do Julgamento: 15/03/2024; Data de Registro: 15/03/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Levantamento de Valor

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Mogi das Cruzes

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

15/03/2024

Data de publicação:

15/03/2024

Ementa:
VOTO DO RELATOR
EMENTA – ALVARÁ – Insurgência quanto ao indeferimento do pedido de desbloqueio de numerário em favor da interditada e de conta bancária de terceiro – Inconformismo – Não acolhimento – Valor representado pelo produto da venda de imóvel (quota-parte da incapaz) que deveria ser depositado nos autos, conforme determinado na r. sentença que deferiu o alvará para a venda –

Ementa:
VOTO DO RELATOR
EMENTA – ALVARÁ – Insurgência quanto ao indeferimento do pedido de desbloqueio de numerário em favor da interditada e de conta bancária de terceiro – Inconformismo – Não acolhimento – Valor representado pelo produto da venda de imóvel (quota-parte da incapaz) que deveria ser depositado nos autos, conforme determinado na r. sentença que deferiu o alvará para a venda – Respectivo numerário pertencente à interditada depositado em conta de terceiro, sem autorização judicial - Mantida a ordem de bloqueio do referido valor, vez que decorrente do comando legal da sentença – Decisão mantida – Recurso não provido.